Tribunal: STF
Processo: ARE 1345205
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou improcedente revisão criminal ajuizada pelo recorrente, mediante acórdão (eDOC 63, p. 1-3; eDOC 64, p. 1-17; eDOC 65, p. 1-7), de cuja ementa destaco: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO ART. 621, I, CPP. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 565 DO CPP INEXISTENTE. SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA ATUAR EM SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI NA AUSÊNCIA DE ADVOGADA CONSTITUÍDA QUE SE RECUSOU A COMPARECER AO JULGAMENTO, SOB O PRETEXTO DE QUE O RÉU NÃO TERIA RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR SUA VIAGEM À COMARCA. SEIS ADIAMENTOS SUCESSIVOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRÉVIA ADVERTÊNCIA DO MAGISTRADO DE QUE O NÃO COMPARECIMENTO DO PATRONO CONSTITUÍDO PELO RÉU NA DATA DO JULGAMENTO ENSEJARIA A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. RÉU QUE, NA DATA, PEDIU PARA NÃO COMPARECER. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.” (eDOC 63, p. 1) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 74, p. 1-2; eDOC 75, p. 1-10).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 81, p. 1-23), no qual se alegou “violação dos incisos LV e XXXVIII, letra ‘a’ do artigo 5º da CF e dos artigos 8.º, nº 2, ‘d’ da Convenção Americana de Direitos Humanos, e artigo 14, nº 3, ‘d’ do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova Iorque” (eDOC 81, p. 3; grifos originais).
    O Vice-Presidente do STJ, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao RE, no que concerne ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional e, no mais, não admitiu o citado recurso (eDOC 91, p. 1-8).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 94, p. 1-8).
    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.170.586/SP (certidão; eDOC 109, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Vice-Presidência do STJ (eDOC 91, p. 1-8). Nesse sentido, recentemente: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.
    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente